Tribunal: TJPA
Processo: 0807230-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807230-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: JUSUEL TORRES PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO NÃO DECIDO NA ORIGEM – ORDEM CONHECIDA APENAS NO TOCANTE AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – DESCABIMENTO – NÃO ENQUADRAMENTO DO PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO –

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1. Paciente condenado à pena de 05 anos e 05 meses de reclusão, a ser

cumprida
inicialmente em regime semiaberto
, pela violação ao art. 33 da lei 11.343/06
.

2. Pleito substancial de progressão do paciente ao regime aberto ou que o mesmo cumpra um mês faltante para tanto em regime domiciliar.

3. A presente ordem de habeas corpus merece ser conhecida em parte, pelos mesmos motivos que a de nº
0802557-62.2020.8.14.0000, de relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, por ausência de ato coator a ser combatido.

Ora, é bem verdade que a defesa do paciente peticionou perante o juízo a quo requerendo a progressão do regime semiaberto para o aberto, pedido este que não fora conhecido, em razão de não caber ao juízo decidir sobre a questão, mas sim ao juízo das execuções.

Logo, não há questão de mérito a ser atacada ou combatida, e, ainda que assim o fosse, haveria recurso próprio a se valer, que não a via de habeas corpus, ante a inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia.

Ademais, o pedido não há como ser apreciado justamente por causa da defesa, a qual não se apresentou em juízo para que se possa ser expedida sua guia de execução, de posse de que, poderia então ser requerida a almejada progressão.

Nesse interim, em se constatando a presença de repudiada supressão de instância na espécie, imperativo o não conhecimento parcial da presente via estreita de habeas corpus.

4. Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, parte esta conhecida, descabido, pois que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Recomendação 062/2020 do CNJ.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE

a presente ordem de
Habeas Corpus
e
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com Pedido de Liminar.

Paciente: Jusuel Torres Pantoja.

Impetrante: Igor Nogueira Batista.

Impetrado: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.

Processo nº:
0807230-98.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Igor Nogueira Batista
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus

em favor de
Jusuel Torres Pantoja
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
.

Aduz o impetrante que o
Paciente fora condenado à pena de 05 anos e 05 meses de reclusão, a ser

cumprida
inicialmente em regime semiaberto
, pela violação do art. 33 da lei 11.343/06, fato

ocorrido no ano de 2007, ou seja, há praticamente 12 anos, tendo sido transitado em julgado e expedido mandado de prisão do paciente.

Relata que fora impetrada ordem de habeas corpus nº 0807153-26.2019.8.14.0000, a qual fora denegada uma vez que
"

qual seja, sequer iniciou o cumprimento da pena que restou condenado, não tendo requerido alguma

providência à Vara de Execução a qual o feito tramita e/ou tramitará, daí não constar nenhuma decisão

do juízo a quo, indeferindo tal pretensão."

Segue relatando que
após isto, sobrevindo a pandemia do Corona Vírus, a defesa impetrou outra

ordem de
Habeas Corpus,
sob nº. 0802557-62.2020.8.14.0000, de relatoria do Desembargador

Raimundo Holanda, o qual não conheceu o
writ, “evidenciando inexistir qualquer indicio
de que a defesa do paciente tenha

requerido, ou de que o juízo originário tenha negado a pretensão posta nesta ação, essencial ao

conhecimento do pedido por este Tribunal. Ausente, pois, decisão atacável via writ.”

Pontua que que no dia 11/05/2020 fora protocolado requerimento de progressão antecipada do regime semiaberto para o aberto ao juízo de primeiro grau, tendo o juízo a quo deixado de conhecer do pedido de progressão de regime prisional, em razão de não caber ao mesmo decidir sobre progressão de regime. Asseverou, ainda, o Juízo que “
No tocante ao questionamento de que os autos não constam na Vara de Execução Penal, para tato, é necessário que o réu se apresente para cumprir a pena, ocasião em que este Juízo enviará a guia de recolhimento àquela Vara de Execução
”.

Em suma, puna pela concessão de progressão antecipada de regime de pena e alega situação de pandemia viral.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para progredir o paciente ao regime aberto ou que seja autorizada prisão domiciliar ao mesmo para que cumpra 01 (um) mês do regime semiaberto em domicílio, para que então progrida ao regime aberto.

Distribuídos os autos sob a relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, esta, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a remessa do feito ao des. Raimundo Holanda Reis, o qual se encontrava em gozo de férias regulamentares.

Retornando os autos, a Desa. Rosi Maria Gomes de Farias indeferiu o pleito liminar e, por oportuno, requisitou informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
informou, em síntese, em 23/07/2020, que (Id. nº
3382826
):

“
1.Síntese dos fatos da acusação:

O paciente foi preso em flagrante em 06.05.2007 e denunciado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sob a alegação de estar o paciente comercializando substância ilícita entorpecente em via pública, estando com a posse de trinta e oito embalagens de cocaína pesando no total 15,85g, além da quantia de R$20,00 (vinte reais), conforme laudo de constatação às fls. 19/20.

O Juízo determinou a notificação dos acusados em 15/06/2007 (fl. 46). Às fls. 51/52 e 98/99 consta Defesa Prévia do paciente, apresentada por Advogada, arrolando, na oportunidade, uma testemunha. O Juízo recebeu a denúncia em 22/10/2007 (fl. 54).

Em 23/11/2007 ocorreu o interrogatório do paciente em Juízo, tendo o mesmo negado saber que havia substância ilícita entorpecente na mochila que carregava, pois pertencia ao outro acusado. Nesta ocasião o Juízo concedeu liberdade a David Henderson Dias Lopes, outro acusado deste processo (fls. 64/69).

Em 14/12/2007 ocorreu a oitiva de seis testemunhas, arroladas pelo Ministério Público e pela Defesa, respectivamente (fls. 87/92).

Em 19/12/2007 o Juízo concedeu liberdade ao paciente, conforme fundamentos expostos às fls. 94/97, denso da mesma data o respectivo alvará de soltura.

À fl. 103 consta cópia do RG do paciente, comprovando ser seu nome JOSUEL TORRES PANTOJA, e ter o mesmo mais de 21 (vinte e um) anos de idade na época dos fatos.

À fl. 110 consta laudo toxicológico definitivo de exame realizado na substância ilícita entorpecente apreendida.

A r. do Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 116/118, ocasião em que requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

À fl. 119 consta certidão de que a irmã do paciente compareceu em Secretaria e requereu o patrocínio da Defensoria Pública, constando a mesma informação nas certidões de fls. 213 e 255.

A r. da Defensoria Pública, em alegações finais em favor de ambos acusados, ocasião em que requereu a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Sobreveio sentença condenatória em desfavor de ambos acusados, publicada em 01/02/2013, pela qual foi condenado o paciente às penas de 06 (seis) anos 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de multa no valor de 658 (seiscentos e cinquenta e oito) dias-multa, sob o regime semiaberto, bem como facultado aos acusados o direito de apelar em liberdade, conforme fundamentos expostos às fls. 136/141.

Os acusados apelaram da decisão por meio da Defensoria Pública, com interposição e razões (fls. 142/154) e às fls. 167/168 consta a interposição de Apelação por Advogado. O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 185/189, tendo se manifestado pela declaração de nulidade da revelia apontada pela Defesa em sede de preliminar do Recurso e, alternativamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme fundamentos expostos às fls. 221/225.

O relatório consta às fl. 226/228 e às fls. 232/234.

A 3ª Turma de Direito Penal conheceu do recurso e negou-lhe provimento, tendo, contudo, reformado de ofício da circunstância judicial da culpabilidade para ser valorada como neutra, pelo que encontrou como nova pena final, concreta e definitiva 05 (cinco) anos e cinco meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Acórdão às fls. 236/239).

O r. da Defensoria Pública interpôs Recurso Especial com razões às fls. 258/270. As contrarrazões ministeriais constam às fls. 278/282. O então presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará negou seguimento ao Recurso Especial (fls. 284/286).

A Defensoria Pública interpôs Agravo em Recurso Especial (fls. 292/298. As contrarrazões ministeriais constam às fls. 306/309. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 314/315), tendo a decisão transitado em julgado em 11/06/2018 para o acusado e Defesa, e em 22/03/2013 para o Ministério Público, conforme certidões às fls. 300 e 302.

Foi expedido Mandado de Prisão contra o paciente (fls. 307 e 311/312).

A Defesa de David Henderson Dias Lopes requereu prisão domiciliar às fls. 313/329. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fls. 337/339). Em 26/11/2019 (fl. 340) este Juízo deixou de conhecer o pedido por não lhe caber mais decidir sobre a forma que o sentenciado deve iniciar o cumprimento de pena.

A Defesa do paciente informou sobre a apresentação do mesmo para o devido recolhimento ao cárcere (fls. 330/362). E às fls. 341/344 requereu a progressão de regime do semiaberto para o aberto, tendo reiterado o pedido às fls. 363/366.

Em 28/05/2020 o Juízo despachou no sentido de deixar de conhecer o pedido de progressão de regime formulado pela defesa do paciente em razão de não mais lhe caber decidir, indicando, ainda, que é necessário o paciente se apresentar para cumprir a pena para que os autos constem na Vara de Execução penal.

O referido processo físico está com tramitação interna nesta Vara no armário organizado para os casos de aguardar captura do réu, estando arquivado, conforme informação do sistema LIBRA.

2. Exposição da causa ensejadora da prisão:

Consta contra o acusado Mandado de Prisão por sentença condenatória transitada em julgado.

Conforme certidão da Secretaria desta Vara expedida em 12/05/2020, bem como consulta ao INFOPEN realizado na data de hoje, o paciente não se encontra custodiado.

Não se pode expedir guia de execução e sua consequente remessa à Vara de Execuções, a quem cabe decidir sobre as progressões de regime, sem o mandado seja cumprido ou o próprio condenado se apresente para iniciar o cumprimento da pena.

Destaque-se que o paciente permaneceu preso por este processo desde o flagrante (06/05/2007) até a data da concessão da liberdade por este Juízo (19/12/2007), perfazendo o total de sete meses e treze dias de prisão processual.

3. Informações sobre Antecedentes Criminais:

O paciente não responde a outros processos criminais além deste.

4. Tempo de Prisão:

O paciente não se encontra preso, tendo permanecido preso processualmente por sete meses e treze dias.

5. Fase em que se encontra o processo:

O processo encontra-se com sentença condenatória transitada em julgado, com mandado de prisão expedido, aguardando captura do réu, para que se possa iniciar a execução perante a vara competente mediante expedição de guia definitiva, após o que será possível realizar a baixa processual definitiva”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. nº
3460411)

Advindo os autos ao Des. Raimundo Holanda Reis, este não acatou a prevenção suscitada e retornou os autos à Desa. Rosi Maria Gomes, a qual, de seu turno, a mim encaminhou o feito, em razão do julgamento do apelo do paciente, o que fora acatado.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
habeas corpus
em favor do paciente,
para progredir o paciente ao regime aberto ou que seja autorizada prisão domiciliar ao mesmo para que cumpra 01 (um) mês do regime semiaberto em domicílio, para que então progrida ao regime aberto.

Sem maiores divagações, a presente ordem de habeas corpus merece ser conhecida em parte, mesmos motivos que a de nº
0802557-62.2020.8.14.0000, de relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, por ausência de ato coator a ser combatido.

Ora, é bem verdade que a defesa do paciente peticionou perante o juízo a quo requerendo a progressão do regime semiaberto para o aberto, pedido este que não fora conhecido, em razão de não caber ao juízo decidir sobre a questão, mas sim ao juízo das execuções.

Logo, não há questão de mérito a ser atacada ou combatida, e, ainda que assim o fosse, haveria recurso próprio a se valer, que não a via de habeas corpus, ante a inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia.

Ademais, o pedido não há como ser apreciado justamente por causa da defesa, a qual não se apresentou em juízo para que se possa ser expedida sua guia de execução, de posse de que, poderia então ser requerida a almejada progressão.

Nesse interim, em se constatando a presença de repudiada supressão de instância na espécie, imperativo o não conhecimento parcial da presente via estreita de habeas corpus.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não tendo o pleito de progressão de regime sido objeto de exame pelo magistrado singular, não deve esta Corte se pronunciar, sob pena de indevida supressão de instância. 2- EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado via ação de habeas corpus, quando a demora na análise do pedido de progressão de regime justifica-se no princípio da razoabilidade. Máxime quando esse retardo não é atribuído à máquina judiciária é de pequena monta. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 02141898720208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 07/06/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 07/06/2020)

Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, parte esta conhecida, descabido, pois que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Recomendação 062/2020 do CNJ.

Nesse sentido:

PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – PROGRESSÃO ANTECIPADA – COVID-19 – GRUPO DE RISCO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar ou progressão antecipada de regime. (STF HC 183210, Relator Min. MARCO AURELIO, 1ª Turma, julg. Em 08/06/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ordem de
Habeas Corpus,
DENEGANDO-A NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 25/08/2020